Tribunal: TJES
Processo: 5000560-98.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-98.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MERCIA LUIZA LINO DE JESUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
nº: 5000560-98.2025.8.08.0059

ORIGEM
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRIDO:
MERCIA LUIZA LINO DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE TREM CAUSADO POR PROTESTOS NOS TRILHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por MERCIA LUIZA LINO DE JESUS em face de VALE S.A., alegando, em apartada síntese, que contratou passagens ferroviárias para os dias 04 e 05 de junho de 2022, referentes aos percursos de ida e volta entre a Estação de Fundão/ES e a Estação de São Tomé do Rio Doce, em São Tomé do Rio Doce/MG. A viagem de ida ocorreu sem problemas, porém a de volta foi cancelada, não tendo a empresa ré prestado qualquer informação ou assistência à autora.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida, VALE S.A., ao pagamento, em favor da requerente, MÉRCIA LUIZA LINO DE JESUS, da quantia de R$ 108,69 (cento e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do desembolso (05/06/2022) e juros moratórios desde a mesma data, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 397 do Código Civil. b) CONDENAR a requerida, VALE S.A., ao pagamento, em favor da requerente, MÉRCIA LUIZA LINO DE JESUS, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil...”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando, no mérito, que inexiste ato ilícito, na medida em que a viagem foi cancelada em decorrência da manifestação de populares na linha férrea, sendo hipótese de excludente de ilicitude e ausência do nexo causal por culpa de terceiro e/ou caso fortuito externo.

4. Conforme preceitua o art. 734 do Código Civil, a transportadora responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, sendo excludente de responsabilidade a ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil. Neste caso, o cancelamento do retorno se deu por manifestação popular, configurando um fortuito externo que exime a empresa do cumprimento do contrato de transporte.

5. Não obstante, ainda que seja configurado fortuito externo, a relação consumerista exige que a transportadora assegure aos consumidores a prestação de assistência em situações de interrupção de viagem, conforme o art. 44 do Decreto 1832/96 e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, X). A requerida deixou de prestar informações claras e tempestivas, não disponibilizando suporte logístico ou alimentar aos passageiros aguardavam para o início da viagem, nos termos bem fundamentados na sentença:
”Contudo, a exclusão da responsabilidade pela não realização do transporte não isenta a fornecedora de seus deveres anexos de cuidado, informação e assistência ao consumidor. A partir do momento em que a prestação do serviço se tornou impossível, cabia à ré comunicar seus passageiros de forma clara, adequada e, sobretudo, tempestiva. Neste ponto, a requerida falhou. Em sua defesa, sustenta ter enviado mensagens de SMS aos passageiros. Todavia, a própria documentação juntada aos autos pela ré demonstra que o envio das referidas mensagens ocorreu após as 17h do dia 05/06/2022, ou seja, em momento posterior ao horário previsto para a partida do trem (15h14). Dessa forma, a comunicação tardia revela-se ineficaz, equivalendo, na prática, à sua ausência.”

6. A falha no atendimento e na prestação de assistência causada por constrangimento e abalo à autora, justifica a condenação por danos morais, conforme dispõe o art. 6º, vi, do cdc, e os artigos 186 e 927 do código civil. Entendo que a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em patamar razoável e proporcional ao caso, tal como já decidido em situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não merecendo qualquer ajuste quanto ao referido ponto. Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)